Tribunal: TJES
Processo: 0000606-22.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000606-22.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: MARIA ODETE PEREIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA REQUERENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEPÓSITO DO VALOR DA OPERAÇÃO EM FAVOR DA REQUERENTE NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO EM RECONVENÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a aplicação da regra interpretativa do in dubio pro consumidor (art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

2
.
Demonstrada a falha na prestação de serviços pelo Banco apelante, o qual celebrou contrato CCB sem demonstrar ter solicitado os documentos de identidade da proponente. Contrato firmado com informações incorretas e inexistência de provas da transferência do valor do empréstimo para conta de titularidade da requerente.

3
.
Inexistindo provas de relação jurídica hígida entre as partes, e tampouco demonstrando a instituição financeira ter depositado o crédito decorrente da operação em conta-corrente de titularidade da apelada, deve-se manter a sentença que declarou a inexistência dos débitos originados do contrato discutido e devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

4.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil, inexistindo motivos para redução do
quantum
de quatro mil reais arbitrado, proporcional ao caso retratado.

5.
Mantida a improcedência do pedido formulado em reconvenção de devolução do valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), não restando comprovado o depositado de tal quantia em conta-corrente e agência bancária da apelada.

6.
Pedido de devolução da importância de R$ 1.442,00, decorrente de suposto crédito decorrente do contrato CCB nº 1228403, o qual se cuida de descabida inovação recursal.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SAFRA SA
contra sentença de fls. 91/92 proferida pelo juízo da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por Maria Odete Pereira, julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência da obrigação e condenando o réu ao pagamento do valor de R$4.000,00 a título de danos morais, além do ressarcimento dos valores descontados, tudo com atualizações monetárias e incidência de juros. Ato seguinte, julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção da apelante.

Apelação do Banco Safra SA sustentando, em suma, a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização da beneficiária para os descontos em seu benefício previdenciário, resultando em um crédito no valor de R$ 1.442,00 depositado na conta da apelada, decorrente da CCB 1228403 de 01.07.2015 e outro crédito no valor de R$ 7.800,00 decorrente da CCB804225 de 24.02.2015, não havendo provas de fraude. Também afirmou ausência de ato ilícito e do próprio dano de ordem moral. Por fim, acaso mantida a sentença e considerando os depósitos das quantias contratadas na conta bancária da Apelada, que totalizam o montante de R$ 9.242,00 (nove mil duzentos e quarenta e dois reais), requer a devolução de tal numerário com as devidas correções monetárias.

A apelação foi preparada, e a par de intimada para apresentar contrarrazões, decorreu o prazo sem manifestação da parte adversa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da apelação, passo ao exame de seu mérito.

E de início já antecipo que o recurso do banco apelante não merece provimento.

A apelada ajuizou a presente demanda narrando que não celebrou nenhum contrato de empréstimo consignado com a apelante, mesmo assim percebeu que em seu benefício previdenciário estavam incidindo descontos irregulares no valor de R$ 222,10, decorrente do Contrato nº 8040225, no valor de R$ 7.800,00, de 22.02.2015, o qual desconhece.

Após apresentada a contestação e documentos pelo réu, notadamente, o contrato de cédula de crédito bancária – CCB nº 8040225 (fl.66) e “comprovante de pagamento de contrato” de fl. 63, demonstrando crédito de R$ 7.800,00 supostamente em sua conta-corrente, a apelada apresentou réplica, afirmando categoricamente que
NÃO RECEBEU TAL VALOR
em sua conta bancária, sendo que a ré teria transferido o numerário mencionado para conta bancária diversa, não sendo de sua titularidade.

As relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a
inversão do ônus da prova
em favor
do consumidor
e a aplicação da regra interpretativa do
in dubio pro consumidor
(art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

Na hipótese, basta perfunctório exame dos autos para constatar a grave
falha na prestação de serviços
pelo
Banco apelante
, o qual celebrou contrato CCB provavelmente com terceiro, s
em demonstrar ter solicitado,
previamente,
documentos de identidade
da proponente
.

Ao examinar o contrato observo que o CCB foi emitido constando endereço diverso do comprovante de residência fornecido pela apelada aos autos.

Porém, o mais relevante é que a Instituição Financeira não logra êxito em demonstrar sequer que transferiu o crédito do empréstimo para uma conta de titularidade da apelada, porquanto o valor foi transferido para
agência **
730
e
conta-corrente
nº ***896
, muito
diferentes da agência
nº***6
e
da
conta-corrente
nº********50

onde a parte autora afirma receber seu benefício previdenciário,
e
como comprova à fl.86,
tratando-se, inclusive, de agência
s
diametralmente distantes.

Curiosamente, o Banco traz em sua apelação “
print
” de outro comprovante de transferência de quantia à fl.102, também supostamente em favor de Maria Odete, decorrente de contrato não discutido nesta demanda, podendo-se observar que se trata de, pásmem,
terceira agência / conta bancária
- também sem provas de vínculo com a requerente.

Portanto, não houve provas da existência de relação jurídica hígida entre as partes.
T
ampouco demonstrou a instituição financeira ter depositado o crédito decorrente da operação em voga em conta-corrente de titularidade da apelada,
eis que o comprovante da transferência demonstra que o valor foi depositado em conta bancária diversa daquela que a parte autora comprovou ser titular.

Portanto, não há dúvidas de que a sentença deve ser mantida quanto a declaração de inexistência de débitos referentes ao contrato questionado e devolução simples de todos os valores descontados na folha do benefício previdenciário da apelada.

Melhor sorte não socorre ao banco apelante em relação à sua responsabilidade civil e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo à consumidora.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdurou por anos. Corroborando a tese encampada, cito:
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, deve-se manter incólume a sentença também quanto a improcedência do pedido formulado em reconvenção de devolução do valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), uma vez que, como prefalado, não comprovou o apelante ter depositado tal quantia em conta-corrente e agência bancária da apelada.

Em relação ao pedido de devolução da importância de R$ 1.442,00, decorrente de suposto crédito decorrente do contrato CCB nº 1228403, trata-se de descabida
inovação recursal.
Além de não ter sido em nenhum momento formulado tal pedido perante o juízo a quo, ainda se trata de requerimento atinente a contrato não discutido ou questionado, restando dispensada sua análise.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa; bem como, para 13% sobre o valor da reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________